Tribunal: TJPA
Processo: 0801269-31.2025.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801269-31.2025.8.14.0024

RECORRENTE: VAGNER GONCALVES MENESES, ROGELIO NUNES DA COSTA, CLEDSON DE OLIVEIRA MENEZES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO III, C/C ART. 14, INCISO II, CPB). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REJEIÇÃO. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DOS FATOS. CONCURSO DE AGENTES. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. JUIZ NATURAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelos réus VAGNER GONÇALVES MENESES, CLEDSON DE OLIVEIRA MENEZES, e ROGELIO NUNES DA COSTA, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA. Os recorrentes foram denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB). A denúncia narra a tentativa de ceifar a vida da vítima ADAUTO JUNIO DOS SANTOS em 12/08/2006, utilizando arma branca ("Facão") e "desforço físico", motivada por rixa antiga.

A Defesa pleiteou, em resumo: (i) Preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de descrição individualizada da conduta dos réus; (ii) No mérito, a desclassificação do crime para lesão corporal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, ou o reconhecimento da tentativa abandonada (desistência voluntária), visto que os réus cessaram o ataque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão cingem-se a: (i) definir se a ausência de individualização pormenorizada da conduta dos réus em concurso de agentes torna a denúncia inepta, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; e (ii) examinar se há prova cabal da ausência do
animus necandi
ou da desistência voluntária que justifique a desclassificação do delito para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Inépcia da Denúncia:
A preliminar não merece acolhimento, pois a denúncia descreveu de forma satisfatória o crime, indicando as circunstâncias factuais do delito e o tipo penal, em observância ao art. 41 do CPP. Em crimes dolosos contra a vida praticados em concurso de agentes, a individualização pormenorizada de toda e qualquer ação na peça inaugural não é estritamente necessária, sendo tais fatos apurados durante a instrução processual.

Materialidade e Indícios de Autoria:
A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e o Laudo Fisioterapêutico, que atestam lesões corporais gravíssimas sofridas pela vítima, e os indícios de autoria decorrem das declarações da vítima e testemunhas.

Desclassificação e
Animus Necandi
:
A desclassificação do crime de competência do Tribunal do Júri (homicídio tentado) para outro de competência do Juízo singular (lesão corporal) somente é cabível quando a ausência do
animus necandi
está demonstrada de forma
inquestionável
. Os fatos, como a realização do crime com "facão" e a agressão à vítima caída e desacordada, apontam que os recorrentes assumiram o risco na produção do resultado morte.

Princípio
In Dubio Pro Societate
: Havendo
dúvida razoável
sobre o elemento subjetivo do crime (o dolo ou a alegada desistência voluntária), a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, o juiz natural da causa, em observância ao princípio
in dubio pro societate
. O juízo de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não cabendo o exame aprofundado do mérito da causa por este Juízo. Por não se vislumbrar a ausência manifesta do
animus necandi
ou a comprovação cabal da desistência voluntária, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O Tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, rejeitando a preliminar de inépcia da denúncia e mantendo integralmente a decisão de pronúncia que submete os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

A denúncia que descreve satisfatoriamente o crime e as circunstâncias fáticas atende aos requisitos do art. 41 do CPP, sendo desnecessária a individualização pormenorizada da conduta na fase inicial em crimes dolosos contra a vida praticados em concurso de agentes.

Na fase de pronúncia, o afastamento do dolo ou o reconhecimento da desistência voluntária (tentativa abandonada) exige prova
inquestionável
da ausência do
animus necandi
.

Havendo dúvida razoável sobre a intenção do agente (elemento subjetivo do crime), a decisão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em respeito ao princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III; CP, art. 14, II; CPP, art. 41.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelos réus VAGNER GONÇALVES MENESES, CLEDSON DE OLIVEIRA MENEZES, e ROGELIO NUNES DA COSTA, contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Consta nos autos que os recorrentes, juntamente com GEORGE NUNES DA COSTA e ANTONIO SINÉZIO SIQUEIRA SANTOS, foram denunciados pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado pelo meio cruel na forma tentada
, previsto no art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB).

A denúncia narra, em síntese, que na data de 12/08/2006, por volta da 01h10, no interior do bar denominado "Bar do Zezito", em Itaituba/PA, os denunciados, utilizando arma branca do tipo "Facão" e "desforço físico", tentaram ceifar a vida da vítima ADAUTO JUNIO DOS SANTOS. A agressão teria cessado quando a vítima caiu ao solo desacordada, e os denunciados acreditaram que ela estava sem vida. O crime teria sido motivado por uma rixa antiga.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão de pronúncia em 14 de dezembro de 2020, submetendo os cinco réus a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa dos recorrentes VAGNER, CLEDSON e ROGELIO pleiteou, em resumo:

1.

Preliminarmente:
A inépcia da denúncia por ausência de descrição da conduta individualizada dos réus.

2.

No Mérito:
A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de
lesão corporal
, sob a alegação de
ausência de
animus necandi
, ou pelo reconhecimento da
tentativa abandonada
, visto que os réus cessaram o ataque mesmo possuindo os meios para consumar o delito.

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
não provimento
do Recurso em Sentido Estrito, sustentando que, na fase de pronúncia.

O
Juízo
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto pelos recorrentes.

II - DA PRELIMINARE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

A Defesa arguiu preliminar de inépcia da denúncia, alegando que a ausência de descrição individualizada das condutas dos réus impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, o pleito
não merece ser acolhido
, uma vez que a denúncia descreveu, de forma satisfatória, o crime praticado pelos recorrentes, indicando as circunstâncias factuais do delito e o tipo penal, em observância ao art. 41 do CPP. Ademais, em crimes dolosos contra a vida praticados em
concurso de agentes
, a individualização pormenorizada de toda e qualquer ação na peça inaugural não é estritamente necessária, pois tais fatos são apurados durante a instrução processual. A exordial descreveu a tentativa de ceifar a vida da vítima com uso de "Facão" e esforços físicos, após surpresa no local dos fatos, em razão de rixa antiga.

Dessa forma, a denúncia preenche os requisitos mínimos para o juízo de admissibilidade da acusação.

Rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

III - DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do mérito recursal cinge-se à desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, sob a alegação de que não havia
animus necandi
, e que houve
desistência voluntária
(
tentativa abandonada
).

1. Da Materialidade e Indícios de Autoria:

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 57/58) e o Laudo Fisioterapêutico (fls. 194/195), que atestam as lesões corporais gravíssimas sofridas pela vítima. Os
indícios de autoria
estão presentes a partir das declarações da vítima e testemunhas. A vítima ADAUTO JUNIO DOS SANTOS afirmou em juízo que foi agredido com terçado (facão), garrafas e que as agressões continuaram com chutes e pontapés enquanto estava caído no chão, e que os acusados diziam que iriam matá-lo.

2. Da desclassificação e do
animus necandi
:

A defesa argumenta que a agressão tinha o objetivo apenas de "dar uma lição" na vítima e que, se a intenção fosse matar, teriam obtido sucesso, caracterizando a desistência voluntária.

Contudo, a
desclassificação
do delito de competência do Tribunal do Júri (homicídio tentado) para outro de competência do Juízo singular (lesão corporal - Art. 129 do CPB),
somente é cabível quando a ausência do
animus necandi
está demonstrada de forma inquestionável
.

O fato de o crime ser realizado com "facão" e com a agressão à vítima que estava caída e desacordada
apontam que os recorrentes assumiram o risco na produção do resultado morte
. A vítima, embora lutadora, não teve oportunidade de defesa.

Conforme o entendimento pacificado, havendo
dúvida razoável
sobre o elemento subjetivo do crime (o
dolo
ou a alegada desistência voluntária), a questão
deve ser remetida ao Tribunal do Júri
, o juiz natural da causa, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

O juízo de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, e o exame aprofundado do mérito da causa, incluindo a análise definitiva sobre o
animus necandi
, não cabe a este Juízo, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Portanto, por não se vislumbrar a ausência manifesta do
animus necandi
ou a comprovação cabal da desistência voluntária, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal:

1.

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito.

2.

REJEITO
a preliminar de inépcia da denúncia.

3.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, para
MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA
, que submete os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no Art. 121, § 2º, inc. III, c/c Art. 14, inc. II, do Código Penal Brasileiro (CPB).

É o voto.

Belém/Pa, datado e assinado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025